Tribunal: TJMT
Processo: 1013410-30.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013410-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.657.451-55 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.657.451-55 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013410-30.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – APRESENTAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – PROVA NÃO IMPUGNADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Os novos documentos encartados refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da Reclamada para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão da parte autora.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
excluir,
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito

extracontratual (Súmula 54 do STJ);

c)
declarar
a inexistência dos débitos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada;

d)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé; e

e)
indeferir
o pedido contraposto.

A parte Recorrente ENERGISA, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela consumidora. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente CLAUDINEIA, requereu a majoração da condenação da demandada a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de prescrição arguida pela Recorrente ENERGISA. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se à lide em apreço a prescrição do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, cuja pretensão do Recorrido somente se exaure após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Outrossim, o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor.

Assim, considerando que o Autor ingressou com a presente ação em 2020, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação neste mesmo ano.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se a áudio de ligação onde a consumidora admite a existência de mora contratual esta decorrente de parcelamento não cumprido, o que comprova a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Saliento, sobre referido áudio, a parte autora em nada se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo a fim de impugná-lo.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Assim, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, portanto, condeno a parte autora no montante de R$ 345,12.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta da consumidora como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que a mesma tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa contra a consumidora/recorrida em prol da empresa recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora e
DOU PROVIMENTO ao recurso da ENERGISA
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta,
condenando ainda a parte autora ao pagamento do pedido contraposto de R$ 345,12 (trezentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), atualizado a partir da contestação pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância da consumidora, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021